Tribunal: TJPA
Processo: 0007713-34.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007713-34.2019.8.14.0086

APELANTE: VALDOMIRA DE SOUZA ANDRADE

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdomira de Souza Andrade, servidora pública municipal, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Juruti, devido à ausência de repasse, à Caixa Econômica Federal, de valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Juruti responde objetivamente pelos danos decorrentes da falta de repasse das parcelas descontadas do salário da servidora; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais a serem indenizados em razão dessa omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima.

4. A omissão do Município de Juruti em realizar o repasse do desconto consignado à Caixa Econômica Federal configura inadimplência contratual, apta a causar danos à servidora, que poderia ter seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.

5. Em relação aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo patrimonial correspondente a dois meses de repasses não realizados, totalizando R$ 1.032,62 (mil e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), valor fixado a título de indenização.

6. Quanto aos danos morais, entende-se configurado o abalo moral em potencial negativação do nome da servidora e pelos transtornos decorrentes da omissão do ente público, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

A. A ausência de repasse, pelo Município, de valores descontados de servidores para pagamento de empréstimos consignados, caracteriza omissão administrativa geradora de responsabilidade civil objetiva.

B. Configura-se o dever de indenizar por danos materiais e morais quando o ente público deixa de repassar parcelas de empréstimo consignado, especialmente se essa omissão causa risco de negativação do nome do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Valdomira de Souza Andrade em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais contra o Município de Juruti, em razão da ausência de repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado da servidora pública à Caixa Econômica Federal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, a falha do Município no repasse do pagamento, por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, que não fora o caso em questão.

Irresignada, Valdomira de Souza Andrade interpôs apelação aduzindo a responsabilidade objetiva do Município de Juruti, pois o ente municipal está descontando parte do salário da apelante e não está repassando devidamente à Caixa Econômica Federal, onde essa se apropria indevidamente do
quantum
. Nesse ínterim, pleiteia pela indenização de danos morais e materiais, além do devido pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Juruti e a Caixa Econômica Federal apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e art. 1º, incisos II e IV c/c art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e devolveu os autos para prosseguir nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Juruti em relação a ausência de
repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado de servidora pública
à Caixa Econômica Federal.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

É importante atentar que servidores municipais ao contratarem empréstimos consignados, o Município firma convênios com instituições financeiras, assim, deve assumir a obrigação de descontar as parcelas do salário dos servidores e repassá-las à instituição financeira, a exemplo a Caixa Econômica Federal. Porém, se o ente municipal faz o desconto dos valores do salário do servidor, mas não realiza o repasse à Caixa Econômica Federal, configura-se uma situação de inadimplência contratual.

Nessa situação, o servidor pode sofrer prejuízos, como a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa), além da cobrança de valores já descontados de seu salário. Neste caso, a responsabilidade do Município é
objetiva
, ou seja, não é necessário provar dolo ou culpa por parte do ente público, basta que exista o
nexo causal
entre o ato (desconto dos valores e não repasse) e o
dano
causado ao servidor.

No caso em questão, a apelante Valdomira de Souza Andrade é servidora pública do Município de Juruti, como agente de serviços gerais e realizara empréstimo consignado com número de contrato nº 12.4683.110.0001314/24 com a Caixa Econômica Federal no dia 25/11/2015 (ID 14290633 – fls. 04/05), onde o desconto mensal era no valor de R$ 516,31 (quinhentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), sendo diretamente debitado do salário da servidora. Todavia,
desde JULHO/2019, o ente municipal não realizou o repasse à CEF
, onde a apelante corria o risco de ser incluída indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DOS DESCONTOS SALARIAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO.
APELO PROVIDO.

I. Uma vez comprovada a ausência de repasse do ente público, quanto aos descontos na folha de pagamento de seu servidor relativo a empréstimo consignado, bem como a consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, resta suficientemente demonstrada a existência de culpa no serviço.

II. Ilegitimidade Passiva do Banco reconhecida.

III. Apelo conhecido e provido.

(TJ-MA - AC: 00005265020158100110 MA 0224472019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do órgão pagador efetuar o respectivo repasse à instituição financeira, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público.

2. Ausente o respectivo repasse do valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado, acarretando apontamento indevido em cadastro restritivo pela inadimplência em nome do consumidor, inegável a conduta ilícita praticada pelo ente municipal, impondo-se o dever de indenizar. Precedentes.

3. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

5. Ausência de majoração dos honorários recursais diante do parcial provimento.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01063229420158090130, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (GRIFO).

Neste contexto,
de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Juruti e o dano sofrido pela vítima.

Em relação as indenizações morais e materiais, vejamos.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. No caso em questão, a autora juntara o Extrato da CEF informando 02 meses de ausência de pagamento, os quais dos meses de JULHO e AGOSTO/2019 (ID 14290633 – fls. 04/05). Dessa forma, como o desconto mensal era de R$ 516,31 (quinhentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) no salário da apelante,
fixo a indenização de danos materiais no valor de R$ 1.032,62 (mil e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

visto o transtorno e a possibilidade da autora ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por falha do ente municipal, demonstrando a culpa na prestação do serviço de repasse.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Município de Juruti a pagar indenização por danos materiais em

R$ 1.032,62
(mil e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos)

e em danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva, visto a ausência de repasse de empréstimo consignado da apelante/servidora pública à instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Em razão da sucumbência,
o Município de Juruti

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024